Tribunal: TJBA
Processo: 8055362-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055362-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA MARIA FERREIRA CALO BARBOSA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. REGIME DE TRANSIÇÃO. LEI ESTADUAL 12.578/2012. INCORPORAÇÃO COMPROVADA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8055362-93.2024.8.05.0000, em que são partes, como impetrante ANA MARIA FERREIRA CALO BARBOSA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA